Tribunal: STF
Processo: HC 100212
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDOS NA ORIGEM. HABEAS CORPUS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 




Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, “o eventual cabimento de recurso criminal não tem o condão de impedir a impetração de habeas corpus” (HC 97.293, Cármen Lúcia, DJe de 16.04.2010). No mesmo sentido: HC 79.356, rel. min. Sydney Sanches, DJ de 25.08.2000, p. 59. 




Habeas corpus concedido, para que o STJ aprecie o mérito do HC 128.592.